Tribunal: TJBA
Processo: 8022731-33.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022731-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIACOMOLLI OLIVEIRA NETO & CONEGLIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, GRACIELA GIACOMOLLI OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIO MASSAHIKO YAMADA e outros (4)

Advogado(s)
:
CELSO CANDIDO DE SOUZA, FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA, JOAO VICTOR DUARTE SALGADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMPESTIVIDADE. PRAZO CONTADO EM DIAS ÚTEIS. APLICABILIDADE DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DÚVIDA FUNDADA. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA EXCESSIVA. EQUITATIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 - O regramento da da Lei 11.101/2005 que estabelece a contagem do prazo em dias corridos não se aplica ao presente caso, pois a apresentação de recurso previsto no CPC segue o seu regramento, ou seja, contado em dias úteis. Precedentes. Recurso tempestivo.

2 - O artigo 17 da Lei de Recuperação Judicial, que dispõe "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo", não se aplica ao caso dos autos, que trata de impugnação de crédito, proposta em autos apartados da recuperação judicial, sendo que o pronunciamento do juiz se enquadra no § 1º do artigo 203 do CPC, ou seja, é sentença, que pôs fim ao incidente, sendo cabível recurso de apelação e não agravo de instrumento. Precedentes. Aplicação da fungibilidade recursal, pois existe dúvida fundada quanto ao recurso cabível.

3 – São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo.

4 - Arbitramento de honorários sucumbenciais através de juízo equitativo, inclusive quando se revela excessiva. Precedentes STJ.

5 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°

8022731-33.2023.8.05.0000
, tendo como partes recorrente e recorridos
GIACOMOLLI, OLIVEIRA NETO & CONEGLIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS e MÁRIO MASSAHIKO YAMADA (e outros).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

RELATORA